Tribunal: TJPA
Processo: 0818587-70.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818587-70.2023.8.14.0000

PACIENTE: CLENILSON DE OLIVEIRA SILVA, INGRID NATALIA SOUZA TAVARES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVASÃO DOMICILIAR ILEGAL. INEXISTÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS DO ESTADO FLAGRANCIAL.

1.

O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência.

2.

Quando o contexto fático anterior ao ingresso na residência fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel, mostra-se viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio, o que ocorreu no caso em comento.

3.

Não é possível albergar o pleito de reconhecimento de ilicitude da abordagem policial e da busca domiciliar, uma vez que as circunstâncias antecedentes forneceram aos agentes elementos suficientes para justificar a adoção das medidas, tendo em vista a situação flagrancial visível.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0818587-70.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0004392-84.2019.8.14.0055

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: CLENILSON DE OLIVEIRA SILVA e INGRID NATALIA SOUZA TAVARES

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor dos pacientes Clenilson de Oliveira Silva e Ingrid Natália Souza Tavares, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de São Miguel do Guamá/PA, nos autos do processo nº 0004392-84.2019.814.0055.

O impetrante alega em suma que o Ministério Público do Estado do Pará denunciou, no âmbito do processo criminal nº 0004392-84.2019.8.14.0055, CLENILSON DE OLIVEIRA SILVA e INGRID NATALIA SOUZA TAVARES pelo suposto crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 – Lei de Drogas).

Aduz que a entrada no domicílio dos pacientes ocorreu de forma ilícita, pois não foi comprovada a autorização para ingresso no local, haja vista inexistência de autorização por escrito ou gravação que sustentasse a referida intenção dos pacientes para que os agentes estatais adentrassem no imóvel.

Infere que não houve fundada suspeita que permitisse a entrada dos policiais no domicílio dos suplicantes.

Desta feita, requerem a ordem para o trancamento da ação penal com a consequente rejeição da denúncia por falta de justa causa, decorrente de nulidade.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria sem pedido de liminar, onde solicitei informações da autoridade coatora e requeri manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 05.12.2023, por meio do Documento de Id 17301724.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

1 – DA INVASÃO DOMICILIAR ILEGAL

O art.
5º
,
XI
, da
Constituição Federal
sedimentou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao afirmar que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS.

No caso em comento, o ingresso em domicílio não se baseou apenas em uma denúncia anônima. Segundo consta, uma guarnição da viatura estava fazendo rondas ostensivas à altura da Rua do Fio, ocasião em que avistaram um fluxo intenso em uma residência de um casal, que depois soube tratar-se de Ingrid Natália Souza e Clenilson de Oliveira Silva, inclusive perceberam quando uma pessoa estava portando cédula em dinheiro, levando a compreensão de que estava comprando entorpecentes. Neste ato a polícia se aproximou da residência e com a permissão dos moradores adentrou no imóvel, onde foi encontrado os entorpecentes.

Portanto, verifica-se que os agentes de segurança pública, verificou uma movimentação suspeita que gerou concretas suspeitas de que estava ocorrendo um ilícito no local, que se confirmou momentos seguintes.

Os agentes estatais, mesmo antes de ingressarem na residência, reuniram elementos suficientes, baseados em atos visíveis, que trouxeram a eles desconfiança de que no imóvel estava ocorrendo a infração penal de tráfico de entorpecentes, trazendo à baila as “fundadas razões”, que levaram os agentes a adentrarem no domicílio.

O entendimento firme da jurisprudência é de que se torna dispensável o mandado de busca e apreensão quando presentes o flagrante da prática de tráfico de entorpecentes, uma vez que a infração é de caráter permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência.

Deste modo a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da conduta criminosa, que gera imensa intranquilidade social, através do
modus operandi
perpetrado pelos indivíduos, que possuíam em seu poder grande quantidade de droga, balança de precisão, arma de fogo, sendo que o suplicante ainda fugiu do local, isso tudo, no bojo de uma operação policial denominada de “mão de ferro”

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência de nossa Corte Cidadã:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA EM BUSCA DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. MOLDURA FÁTICA APTA A INDICAR FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE NO LOCAL E FLAGRANTE PRESUMIDO. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA COM DESVIO DE FINALIDADE DA DILIGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM NO SENTIDO DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 808535 SP 2023/0081661-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABORDAGEM INICIAL EM VIA PÚBLICA. VISUALIZAÇÃO DE CORRÉ DESCARTANDO DROGAS DENTRO DO IMÓVEL. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. FUNDADA RAZÃO PARA A ENTRADA NA RESIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que policiais militares, durante patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de venda de drogas, viram movimentação suspeita em frente à residência, momento em que um indivíduo não identificado se evadiu do local e uma corré correu para dentro do imóvel, movimentação que motivou a abordagem do ora agravante em via pública. Durante a busca pessoal, os agentes estatais visualizaram, pela porta aberta, a corré descartando entorpecentes no vaso sanitário, fato que provocou a entrada no imóvel e apreensão de 13 porções de cocaína, balança de precisão e mais de R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie. Em juízo, o agravante assumiu que estava vendendo drogas no momento da abordagem.Desse modo, restou demonstrada a existência justa causa para o ingresso no domicílio, ainda que sem autorização do morador, apurada a partir de diligências antecedentes ao flagrante e assunção, pelo próprio apenado, de que possuía drogas dentro da residência. Acolher a tese defensiva de ausência de justa causa prévia para o ingresso na residência demandaria o aprofundado reexame do conjunto probatório, providência vedada em sede de habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 780530 SC 2022/0342955-9, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023).

Desta feita, não assiste razão ao suplicante o pedido de trancamento da ação penal, baseado na ilegalidade da busca domiciliar, pois não fora a simples autorização dos moradores que levaram os policiais a entrarem no local, mas, também, o estado de flagrância verificado através da fundada suspeita, em concreto, do cometimento do delito.

Ante ao exposto, em consonância com o Ministério Público, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, nos termos do fundamento acima exposto.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 02/02/2024